Tribunal: TJPA
Processo: 0017970-02.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017970-02.2012.8.14.0301

APELANTE: NAZARE CARVALHO TEIXEIRA

APELADO: MARIA MACIEL RODRIGUES, INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A NÃO APRECIAÇÃO DO PLEITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. PRELIMINAR ACOLHIDA. EX-SERVIDOR QUE POSSUÍA RELAÇÃO CONJUGAL E UNIÃO ESTÁVEL CONCOMITANTEMENTE. UNIÃO ESTÁVEL RECONHECIDA EM CARTÓRIO MESMO NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS PARA DEMONSTRAR A EXISTÊNCIA OU NÃO DE DEPENDÊNCIA COM O DE CUJUS. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, CONCEDENDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por Nazaré Carvalho Teixeira, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara de Fazenda da Capital, nos autos da Ação Ordinária de Concessão de Pensão por Morte proposta em face do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV.

Da inicial se depreende que a parte autora é viúva do ex-servidor José Martins Teixeira, falecido em 17 de março de 2008, e que da relação advieram 7 filhos. Relata que o falecido também mantinha relacionamento com a senhora Maria Maciel Rodrigues, residindo com esta nos últimos dias de vida. Aduz que mesmo estando separados em seus últimos dias de vida, o falecido ainda mantinha relação com a autora, sendo esta dependente em seu plano de saúde e sua dependente econômica, de modo que aquele efetuava o pagamento das contas de sua casa e suas contas pessoais.

Ressaltou que nunca possuiu fonte de renda própria e que o direito ao recebimento de pensão por morte fora concedido somente à senhora Maria Maciel Rodrigues, de modo que ingressou em juízo para pleitear o recebimento das prestações que afirma serem devidas desde a data do óbito.

Em sua contestação, o IGEPREV sustentou que não restou comprovada a convivência entre a autora e o ex-servidor na época do óbito, tampouco que era sua dependente, salientando que estavam separados de fato.

Na contestação de Maria Maciel Rodrigues, a requerida salientou que manteve convivência marital com o de cujus por mais de 20 anos, tendo durado a relação até o dia de seu falecimento. Destacou que da relação advieram três filhas e que estas mantinham relação de dependência econômica com o genitor.

Conforme documento anexo no ID nº 11157656 – pág. 7, a senhora Maria Maciel Rodrigues comprovou a condição de companheira do de cujus, por meio de apresentação de escritura pública declaratória de união estável reconhecida em cartório, sendo concluída a constância da união estável após a realização de visita realizada pelo serviço social do Instituto Previdenciário.

Em sentença, o MM. Juízo
a quo
julgou improcedente o pleito autoral.

Inconformada, a ora autora interpôs recurso de Apelação Cível, afirmando que não houve a devida apreciação das provas solicitadas, que a apelante nunca possuiu renda própria e que sempre dependeu do de cujus. Salienta que era sua dependente no plano de saúde e que fora declarada como dependente um mês antes do óbito. Destaca que utilizava cartões de crédito vinculados a conta do de cujus e que fora declarada como sua dependente no IGEPREV pouco antes do falecimento.

Em preliminar, sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não apreciação do pedido de produção de provas, onde se objetivava a oitiva da autora e de testemunhas, além de outras provas documentais perante o Banco do Estado do Pará. No mérito, requer a reforma da sentença recorrida para que lhe seja concedido o benefício de pensão por morte em valor integral ou, alternativamente, que o valor seja rateado entre esposa e companheira. Requer, também, o pagamento do valor retroativo a data da morte.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

No presente caso, conforme despacho contido no ID nº 11157686 – pág. 7 e 8, fora determinada a intimação das partes para que especificassem a necessidade de ulterior produção de provas acerca dos fatos controversos. Tal manifestação foi apresentada pela parte autora, tendo requerido a produção de provas testemunhais e documentais relativas a extratos bancários, entre outros, conforme se verifica no ID nº 11157686 – pág. 09 e 10, além do ID nº 11157687 – pág. 01/07.

O Douto Magistrado
a quo
, ao analisar o feito, deixou de apreciar o pleito autoral, afirmando que não foram apresentadas manifestações acerca da produção de provas, conforme se lê:

“[...] DECIDO.

Diante da ausência de manifestação das partes relativa a eventuais provas a serem produzidas, e sendo a matéria versada o processo eminentemente de direito, DETERMINO, com fulcro no art. 355, I, do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado da lide. [...]”

Portanto, evidente que o Douto Magistrado deixou de apreciar o requerimento de produção de provas, de modo que acabou por incidir em cerceamento de defesa.

Destaca-se que, apesar de haver comprovação da união estável com a senhora Maria Maciel Rodrigues, se faz necessário oportunizar a apelante, senhora Nazaré Carvalho Teixeira, que produza os meios de provas aptos a demonstrar sua dependência econômica do de cujus.

Acerca disto:

APELAÇÃO CIVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. SERVIDOR PÚBLICO.
POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PENSÃO POR MORTE.
APLICAÇÃO DA LEI Nº 8.112/90.
DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA.
RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. (...) 3. A autora não se desincumbiu - por ausência de oportunidade - do ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil - CPC.
A dependência econômica pode ser demonstrada por qualquer meio de prova, porquanto inexiste previsão legal que imponha início de prova material. Dessa forma, plenamente possível que o fato seja provado exclusivamente por testemunhas. 4. O indeferimento da prova testemunhal destinada a demonstrar a dependência econômica caracteriza cerceamento de defesa, pois inviabiliza o desempenho do ônus probatório da autora. 5. Recurso conhecido. Preliminar reconhecida de ofício. Sentença cassada.

(TJ-DF 07006850820218070018 DF 0700685-08.2021.8.07.0018, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, Data de Julgamento: 16/02/2022, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/03/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Ao analisar os documentos anexos aos autos, entendo que a produção de provas se fazia crucial para o julgamento efetivo do processo, considerando que existem diversos questionamentos a serem feitos no caso. Durante o casamento do ex-servidor, este contraiu união estável com a senhora Maria Maciel Rodrigues, mas continuou declarando a senhora Nazaré Carvalho Teixeira como sua dependente, inclusive para fins de plano de saúde.

Sabe-se que apesar de não ser possível a concessão de pensão por morte a duas companheiras, ainda que estivessem separados de fato, a jurisprudência permite o rateio do benefício na hipótese de haver comprovação da dependência econômica.

Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO REVISONAL DE PENSÃO POR MORTE.
BENEFÍCIO RATEADO DE FORMA IGUALITÁRIA ENTRE A EX E A ATUAL MULHER. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA.

OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 340-STJ. 1. O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que ao se tratar de matéria previdenciária, deve ser aplicada a legislação vigente ao tempo da ocorrência do fato gerador do benefício. Sendo assim, ao se falar em concessão de pensão por morte, deve ser aplicada a lei vigente à época do fato gerador, qual seja, o óbito do segurado, que, conforme certidão anexada aos autos, ocorreu em 17/06/2004. 2. O art. 30 da Lei Complementar nº 30/2002, à época do óbito, assim trazia: “Havendo mais de um dependente com direito à percepção do benefício, a pensão por morte será rateada em cotas-partes iguais.” 3. Logo, entende-se que é perfeitamente possível que a ex-esposa, mesmo que divorciada, e atual esposa do de cujus recebam a pensão de forma igualitária, até porque não há dúvidas de que a sra. Maria de Nazaré Dias da Silva, também dependia economicamente do falecido. 4. Recurso conhecido e não provido. (TJ-PA – AP 0017011-36.2009.814.0301, Relatora: Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, Data de Julgamento: 17/11/2021, 2ª Turma de Direito Público)

CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIARIO. REMESSA OBRIGATÓRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. EM DECORRÊNCIA DO FALECIMENTO DO MARIDO.CONCOMITÂNCIA DE CONVIVÊNCIA ENTRE ESPOSA E COMPANHEIRA.COMPANHEIRA PERCEBENDO 100% DA PENSÃO.MANDADO DE SEGURANÇA.
SENTENÇA CONCEDENDO 50% DA PENSÃO PARA ESPOSA.DEPEDÊNCIA ECONÔMICA COMPROVADA.RATEIO DA PENSÃO EM PARTES IGUAIS
.MANUTENÇÃO DA SENTEÇA DE 1º GRAU.DECISÃO UNÂNIME. 1. A pensão por morte deve ser rateada entre a esposa e companheira na proporção de 50% para cada uma. 2. Precedentes jurisprudenciais. 3.Apelação Cível ,recurso conhecido e improvido. 4- Remessa Obrigatória conhecida, mas improvida, para se manter a sentença reexaminada. (TJ-PA - REEX: 200930128423 PA, Relator: ELENA FARAG - JUIZA CONVOCADO, Data de Julgamento: 03/06/2013, 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Data de Publicação: 04/06/2013)

Ademais, na sentença recorrida, o MM. Juízo
a quo
deixou de considerar a proposta de acordo ofertada pela apelante, na qual sugere a divisão do benefício em 50% (cinquenta por cento) para cada parte.

Deste modo, acolho a preliminar de cerceamento de defesa e entendo necessária a anulação da sentença recorrida, devendo os autos retornarem para oportunizar a produção de provas orais e documentais requeridas pela apelante, bem como acerca da proposta de acordo supramencionada.

Diante do acolhimento da preliminar arguida, resta prejudicada a análise das demais teses defendidas no mérito recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO,
decretando a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, nos moldes da fundamentação lançada.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/08/2023